Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717729-62.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA, ESPÓLIO DE MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DESPACHO Ao embargado para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora